Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736584-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública de eventuais diferenças não pagas, segundo as disposições contratuais, não se inicia durante o processo administrativo que reconhece o valor devido e determina o pagamento, nos termos dos arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/1932. 2. Durante o processo administrativo para reconhecimento do crédito pelo DF, há por parte do credor a crença de que valor será recebido administrativamente, conforme as disposições contratuais e legais, portanto, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores não pagos é a data do suposto pagamento a menor realizado pelo DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos artigos 114 e 189, ambos do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial dos juros e correção monetária conta-se da data prevista no contrato para o pagamento do principal, devendo ser afastada a sua responsabilidade quanto aos referidos acréscimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 114 e 189, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027